Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714363-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DORALICE SANTOS GONCALVES D E S P A C H O Intime-se a embargada para ciência e manifestação acerca do fato superveniente aduzido pelo embargante. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator